Tribunal: TJDFT
Processo: 0727064-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOLICITAÇÃO DE CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. IMPOSSIBILIDADE. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO. REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração se destinam a corrigir omissão, contradição e obscuridade no julgado que se impugna, de acordo com o art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
2. O julgador é livre para discorrer acerca do caso concreto e transcrever suas razões de decidir da melhor forma que lhe convier, a fim de garantir eficaz prestação jurisdicional.
3. É pacífica a jurisprudência do STJ no entendimento de que o julgador não está obrigado a enfrentar todas as questões trazidas pelas partes, quando já tenha encontrado fundamento suficiente para alicerçar seu convencimento
4. Evidencia-se, que os argumentos expostos pelo embargante possuem apenas o interesse de reexame de questões enfrentadas e superadas no aresto, o que não se coaduna com o rito dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.